Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-63.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002802-63.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), PATRICIA SANCHES DE SOUZA - CPF: 034.461.771-83 (RECORRIDO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN-MT E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002802-63.2022.8.11.0013 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda - MT.

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – MT.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: PATRICIA SANCHES DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

LANCAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS – INCLUSÃO NA DÍVIDA ATIVA – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DE DELEGACIA – COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO DETRAN – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INDEVIDAS – INCLUSÃO DO DÉBITO NA DIVIDA ATIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE DETRAN/MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a obrigação tributaria de veículo correspondente a período posterior a furto de veículo em pátio de Delegacia devidamente comunicado ao Detran/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – MT e subsidiariamente, o recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização, e a título de danos materiais, no valor de R$ 10.386,01 (dez mil trezentos e oitenta e seis reais e um centavos) e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência do furto de motocicleta no pátio do Detran-MT.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

1.1. Da ausência de obrigação de indenizar e da não configuração do dano moral.

2. Das razões recursais da parte recorrente DETRAN – MT.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.2. Da inexistência de danos materiais.

2.3. Da inexistência de danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

1.1.
Da ausência de obrigação de indenizar e da não configuração do dano moral.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovada irregularidade da cobrança do IPVA, restando evidente a falha do serviço público com a inclusão do débito na divida ativa, fato que, por si só, enseja o dano moral suportado pelo recorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO.
VEÍCULO

FURTADO
. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o protesto realizado pela Reclamada em nome do Reclamante, nos valores nos valores de R$ 138,00, 11/01/2020, R$ 138,00, 18/10/2019 e R$ 42,26, em 18/11/2020, débito oriundo de 2016 e 2017, referentes a IPVA e multas, referente ao
veículo
HONDA CG 125 COR AZUL, PLACA JZC 6971 de Dom Aquino MT com CHASSI 9C21C3010YR001046, ano 1999/2000, Renavam, 730495094,
furtada
em 18/08/2012, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
, na modalidade “in re ipsa”.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A Lei que regulamenta o IPVA no Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.301/2000) estabelece que a Secretaria de Estado de Segurança Pública deve informar à Sefaz a ocorrência de furtos ou roubos de
veículo
bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos, e ainda que os débitos de IPVA relativos a
veículo
objeto de furto, roubo ou perda total devem ser cancelados a partir da ocorrência do evento: Art. 28 A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de
veículos
, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos.

(...)
Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a
veículo
objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício.

(Acrescentado pela Lei 7.867/02)

Como se pode observar, uma vez comprovada a perda da propriedade do
veículo
em decorrência de furto ou roubo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato até a devolução do bem ao seu legítimo proprietário. Ao se confeccionar o B.O., a própria Secretaria de Segurança Pública deverá informar a SEFAZ a ocorrência de furto ou roubo, para fins de isenção do IPVA.

Com efeito, é mais que razoável que se o
veículo
é isento do pagamento de IPVA, deverá sê-lo também em relação às demais taxas, como o licenciamento e o seguro obrigatório e multas.
No caso dos autos, o autor anexou Boletim de Ocorrência com data de 22/08/2012, de modo que, a partir desse período, é de rigor que não haja a incidência de tributo, conforme legislação e entendimento jurisprudencial.”.

3. A jurisprudência é nesse sentido: “RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS

MORAIS
– IPVA –
LANCAMENTO
INDEVIDO DE IPVA –
VEÍCULO

FURTADO
– OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que
veículo
foi
furtado
. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos”. (TJ-MT - RI: 10020938320188110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2019)”.

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino pela parcial procedência da pretensão contida na inicial, para: 1) CONFIRMAR a liminar anteriormente concedida, para excluir definitivamente o nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda; 2) DECLARAR inexistente os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do
veículo
descrito na petição inicial; 3) CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por
dano

moral
, devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF, de consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, do CPC; Quanto ao corréu DETRAN/MT, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ante a ILEGITIMIDADE PASSIVA.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000262-13.2021.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

2.
Das razões recursais da parte recorrente DETRAN – MT.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

Entendo que merece ser confirmada a responsabilidade civil do recorrente Detran/MT, eis que, o quadro fático-jurídico demonstra que foram geradas obrigações tributárias (imposto, taxas e multas administrativa) decorrentes do veículo furtado em nome da parte recorrida.

2.2.
Da inexistência de danos materiais.

Acolho tal tese recursal, eis que, não restou comprovada o adimplemento dos débitos a fim de justificar os alegados danos materiais.

2.3.
Da inexistência de danos morais.

Rejeito tal tese recursal, pois a parte recorrida colacionou nos autos toda a documentação comprobatória de que efetuou a comunicação de furto do veículo, sendo lançados indevidamente, tributos em nome do recorrido, e por fim, incluído seu nome na dívida ativa, devendo, portanto, ser mantido os danos morais arbitrados, em razão aos transtornos experimentados administrativamente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ESTADO DE MATO GROSSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
DETRAN-MT
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de julgar improcedente o pedido indenizatório, a título de danos materiais
,

mantendo-se quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte

ESTADO DE MATO GROSSO recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em desfavor dos recorrentes DETRAN-MT, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023